Tribunal: TJBA
Processo: 8099042-62.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8099042-62.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: WILMA ALMEIDA MENDES Advogado(s): FERNANDO JOSE COSTA DOS SANTOS, LINEIA FERREIRA COSTA APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA DÍVIDA APÓS A CITAÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta por Wilma Almeida Mendes contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Salvador nos autos da Execução Fiscal nº 8099042-62.2023.8.05.0001, ajuizada pelo Município de Salvador, que extinguiu a ação executiva em razão do cancelamento da dívida tributária (IPTU) constante na Certidão de Dívida Ativa (CDA). A apelante sustenta que a extinção da execução fiscal ocorreu após sua citação e bloqueio de valores via SISBAJUD, o que a obrigou a arcar com despesas advocatícias e outros ônus processuais. II. Questão em discussão 3. Discute-se se, na hipótese de cancelamento da CDA após a citação do devedor e a realização de atos constritivos, cabe a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, nos termos do princípio da causalidade. III. Razões de decidir 4. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo a citação da parte executada, mesmo que a CDA seja posteriormente cancelada, a Fazenda Pública deve arcar com os honorários advocatícios e custas, afastando-se a regra do artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais (LEF). 5. O princípio da causalidade impõe que aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda deve suportar os ônus dela decorrentes. No caso, a municipalidade promoveu a execução indevida, obrigando a executada a se defender e a arcar com despesas processuais. 6. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais reitera que, na extinção da execução fiscal após a citação do devedor, ainda que por cancelamento da dívida, é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. 7. Sendo reconhecida a angularização processual e a imposição de ônus indevido à parte executada, impõe-se a reforma da sentença para condenar o Município de Salvador ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme o artigo 85, § 2º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. Na execução fiscal, a extinção do feito por cancelamento da dívida ativa após a citação do executado impõe à Fazenda Pública o pagamento de honorários advocatícios, nos termos do princípio da causalidade. 2. O artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais não se aplica quando a extinção da execução ocorre após a citação e atos constritivos contra o executado." Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de N.º 8099042-62.2023.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que são apelante e apelado as partes acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO ao recurso interposto, pelas razões expendidas no voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Juiz de Direito Substituto de 2º Grau – Relator Procurador(a) de Justiça